Tribunal: TCU
Processo: 001.681/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Fundação Nacional de Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7114/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil de VALDIR FERNANDES LOBO, CLAUDIO MOISES DE SA E FRANCISCO LOPES DA COSTA; e, considerar legal e conceder o registro do ato de concessão de pensão civil de JUVENAL BARBOSA, com ressalva de conter na estrutura de proventos atuais da pensionista parcela remuneratória considerada irregular por este Tribunal, paga com base em decisão judicial transitada em julgado, insuscetível de correção e sem possibilidade de determinação para absorção (art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.681/2024-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Leonilia Marques da Costa (XXX.373.352-XX); Maria Cordeiro Lobo (XXX.941.103-XX); Sandra Regina Gama (XXX.742.277-XX); Xenia Gama de Sa (XXX.792.697-XX); Zenita Marinho Barbosa (XXX.600.187-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.